Tribunal: STF
Processo: RE 1405216
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 16, fl. 21):



    “ADMINISTRATIVO. JUÍZES CLASSISTAS/PENSIONISTAS. APOSENTADOS SOB A ÉGIDE DA LEI 6.903/81. PAE. DIREITO RECONHECIDO. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO PRAZO PRESCRICIONAL. VERBA QUE POSSUI NATUREZA DE REMUNERAÇÃO INCIDE IMPOSTO. 



    Os juízes classistas/pensionistas que se inativaram sob a égide da Lei nº. 6.903/1981 possuem direito à parcela conhecida por 'auxílio-moradia' paga aos magistrados togados da ativa no âmbito da Justiça do Trabalho, consoante entendimento do STF no RMS 25.841/DF. A citação válida, realizada em ação coletiva, tem o condão de interromper o lapso prescricional para o ajuizamento da ação própria. 



    Reconhecido, pelo STF, que a PAE possui natureza de remuneração, deve incidir o PSS e Imposto de Renda, tendo em vista que essa Corte possui entendimento que só é possível declarar a não incidência de tributos quando a parcela tiver cunho indenizatório”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 17, fl. 7), foram parcialmente providos, apenas para fins de prequestionamento (Vol. 18).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 21), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega, inicialmente, a nulidade do acórdão recorrido, pois não houve manifestação sobre todas as questões suscitadas pela parte no julgamento dos Embargos de Declaração, de forma que houve violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV e 93, IX, da Constituição.



    Quanto ao mais, aponta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: (a) arts. 109 e 114, ante a incompetência absoluta da Justiça Federal para o julgamento de ação de cobrança decorrente de Mandado de Segurança impetrado na Justiça do Trabalho; (b) art. 5º, XXI, haja vista a ilegitimidade ativa da parte autora, pois “a decisão proferida em sede de Recurso em Mandado de Segurança (RMS nº 25.841), cujos efeitos a parte autora pretende que lhe sejam estendidos por meio da presente ação, advém de demanda ajuizada pela Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho, sendo que os efeitos da coisa julgada proferida naquele feito só podem aproveitar àqueles associados que, expressamente, autorizaram o ajuizamento da ação em comento” (Vol. 21, fl. 12); (c) art. 40, §8º, uma vez que aos juízes classistas é vedada a equivalência de quaisquer vantagens ou benefícios concedidos aos juízes togados. 



    Assevera que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE assentou que “o juiz classista não tem o mesmo tratamento daquele alcançado aos juízes togados, não lhes sendo aplicáveis, por isso, as normas constantes na LOMAN e outros atos normativos dirigidos especificadamente aos magistrados de carreira” (Vol. 21, fl. 29).



    Na sequência, o Tribunal de origem admitiu o recurso (Vol. 23).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    NO caso concreto, foram os seguintes os fundamentos para parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 21, fl. 3):



    “Em atenção ao disposto no § 1º do art. 1.035 do novo CPC, que estabelece específico requisito de admissibilidade para o recurso extraordinário, seja ele a repercussão geral da questão constitucional ali discutida, traduzida na existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, “que ultrapassem os interesses subjetivos da causa”, a ser conferido pelo Pretório Excelso, aponta a Recorrente a relevância da questão constitucional posta em discussão sob tais prismas no efeito paradigmático e multiplicador da decisão meritória proferida. 



    Se não bastasse isso, é fácil vislumbrar que sob os aspectos político, social e, especialmente, jurídico o tema constitucional transcende os interesses subjetivos da demanda, de acordo com o artigo 1.035, § 1º, do novo CPC. Em face da divisão de competências constitucionalmente instituída e da profusão de demandas onde se enfrenta a mesma questão. 



    Ademais, neste caso, em que estamos diante de questão relevante, em que a decisão terá certamente um “efeito multiplicador”, está clara a existência da repercussão geral que enseja o conhecimento do presente Recurso Extraordinário. 



    Assim, do ponto de vista econômico, a decisão proferida certamente causará significativa repercussão nos cofres públicos. 



    Ainda, há de se ressaltar que o próprio tema discutido é, por si só, ensejador de repercussão geral, tendo em vista a relevância da questão jurídica envolvida (aspecto jurídico), implicando o acórdão recorrido em indevida paridade dos juízes classistas aposentados com juízes togados, bem como discute-se o alcance da representação pela associação de classe. 



    Pondere-se também que por se tratar de recursos públicos, a decisão do presente processo interessa a todos os cidadãos brasileiros, porque são eles, afinal, que financiam o Ente Público e, ao mesmo tempo, são os destinatários dos benefícios e serviços proporcionados pelo emprego desses recursos. 



    De outro modo, como o acórdão recorrido está assentado em fundamentos constitucional e infraconstitucional, faz-se necessária a interposição do presente recurso extraordinário para que não transite em julgado o fundamento amparado na Constituição da República vigente, e, assim, possa ser conhecido o recurso especial perante a Alta Corte de Justiça. 



    O E. Superior Tribunal de Justiça, em inúmeros julgados, decidiu da mesma forma, resultando na edição da Súmula 126, cuja diretriz é seguida pelos arestos adiante colacionados, in verbis: “É inadmissível o recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstiucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.” 



    Nesse sentido, também, é o posicionamento uníssono desse Supremo Tribunal Federal, sedimentado pela edição da Súmula 283. 



    Dessa forma, resta comprovada a relevância da matéria tratada no presente recurso extraordinário e, em consequência, a necessidade de exame e julgamento dessa por parte do Supremo Tribunal Federal, pois existente repercussão geral sob ponto de vista econômico, político-administrativo e jurídico, estando, portanto, atendida a exigência prevista no parágrafo 3º do artigo 102 da Constituição Federal c/c artigo 1.035, § 1º, do novo CPC. 



    Presentes, dessa forma, os requisitos de admissibilidade do RECURSO EXTRAORDINÁRIO, requer a União seu conhecimento. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Por outro lado, no tocante à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No que se refere à violação aos arts. 109 e 114 da Constituição Federal, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto à legitimidade ativa da parte para o ajuizamento da presente ação, o Tribunal de origem pontuou que “consta nos autos que a Autora era vinculada à associação (contracheque comprovando desconto para com a AJUCLA - evento 5, CHEQ2)” (Vol. 16, fl. 17). 



    Logo, conclusão diversa demandaria a análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    De toda forma, o Plenário do STF, no julgamento do ARE 1.293.130-RG, Tema 1119, DJe de 8/1/2021, fixou tese no sentido de que:



    “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”. 



    Confira-se a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”. (ARE-RG 1.293.130, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021)



    No que remanesce, o Juízo local assentou que a UNIÃO juntou aos autos documento que inclui a parte autora na lista de beneficiários da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE). Veja-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (Vol. 16, fl. 17):



    “a) Consta nos autos que a Autora era vinculada à associação (contracheque comprovando desconto para com a AJUCLA - evento 5, CHEQ2). 



    b) O Conselho Superior da Justiça do Trabalho expediu a Recomendação CSJT nº 017, de 23 de maio de 2014, nos seguintes termos: Art. 1º A decisão judicial proferida pelo Supremo Tribunal Federal alcança todos os juízes classistas de primeiro grau aposentados e pensionistas, independentemente da condição de membro da Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho - ANAJUCLA, autora do writ. 



    c) No evento 8, PROCADM8, a União junta documentação em que demonstra a inclusão da autora na planilha referente aos valores a serem pagos a partir de 2001.



    Desse modo, faz jus a Senhora Irena Bruns ao recebimento dos valores referentes a PAE, conforme acima decidido.



    […] 



    Esclareço, que eventuais valores já adimplidos na via administrativa deverão ser compensados no momento da execução de sentença. 



    Desse modo, é de ser mantida a condenação da União a pagar aos autores as diferenças da Parcela Autônoma de Equivalência Salarial (PAE) relativa ao período de 13- 3-1996 a 28-2-2001 em relação a Irena Bruns, Irineu dos Santos Bernz e Lelis Silva”.



    Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Acresça-se que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE consolidou-se no sentido de que a discussão referente às diferenças remuneratórias a título de Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) não encontra densidade normativa constitucional, o que constitui óbice à análise das razões do presente Recurso Extraordinário.



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. RESSARCIMENTO. FORMA DE CÁLCULO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES APLICÁVEIS. TEMA Nº 810. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO NÃO OCORRENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia acerca dos critérios para a apuração dos valores de diferenças remuneratórias decorrentes do recálculo da parcela autônoma de equivalência, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema nº 810 da repercussão geral.



    3. Não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Magna ou em contrariedade à Súmula Vinculante nº 10/STF. Havendo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, dispensável a submissão da arguição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial do Tribunal de origem.



    4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    6. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.367.159-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 09/6/2022)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MEMBRO DE MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.372.991-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente